Tribunal: STF
Processo: RHC 247861
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação criminosa. 3. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Ausência de comprovação. Perícia instaurada para verificação da alegação do paciente. 4. Processo em fase de instrução processual. 5. Não cabe, em sede de habeas corpus, amplo reexame de provas. 6. Agravo regimental desprovido.